Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-74.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012905-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

APELADO(S):

EDYR BISPO SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ROBÓTICO NÃO INCORPORADO AO ROL DA ANS. COBERTURA EXTRARROL. ADI 7265/DF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS VINCULANTES FIXADOS PELO STF. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA QUALIFICADA. JULGAMENTO ANTECIPADO INCOMPATÍVEL COM O STANDARD DECISÓRIO CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por EDYR BISPO SANTOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de reembolso de procedimento cirúrgico robótico realizado de forma particular, diante de negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, sob fundamento de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
nº 3.026.753/MT, determinou o retorno dos autos para novo exame da controvérsia à luz dos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265/DF, especialmente quanto à necessidade de aferição técnica dos requisitos excepcionais para cobertura de procedimento não incorporado ao rol da ANS.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação ao reembolso de procedimento cirúrgico robótico
extrarrol
poderia ser mantida sem produção de prova técnica especializada exigida pela ADI 7265/DF; e (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide, sem consulta ao NATJUS ou realização de prova pericial, observou os parâmetros vinculantes fixados pelo STF para deferimento excepcional de cobertura de tratamento não incorporado ao rol da ANS.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento da ADI 7265/DF, estabeleceu que a concessão judicial de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS exige demonstração cumulativa de requisitos técnicos específicos, dentre eles: inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau e análise técnica qualificada por órgão especializado.

A operadora de saúde controverteu tecnicamente a obrigatoriedade assistencial do procedimento robótico, requereu produção de prova pericial e expedição de ofício à ANS, sustentando ausência de cobertura obrigatória à luz da RN nº 465/2021. Apesar disso, a sentença julgou antecipadamente o mérito e fundamentou a procedência essencialmente em prescrição médica unilateral apresentada pela parte autora.

Os autos não contêm consulta ao NATJUS, parecer técnico independente ou manifestação de ente especializado aptos a subsidiar a aferição dos pressupostos técnicos exigidos pela tese vinculante firmada pelo STF, circunstância que inviabiliza a manutenção da sentença nos moldes em que proferida.

A observância dos precedentes vinculantes constitui imposição decorrente do art. 927 do CPC e do art. 28,
p.u
., da Lei nº 9.868/1999, não sendo admissível pronunciamento jurisdicional fundado exclusivamente em relatório médico unilateral quando o próprio precedente constitucional exige suporte técnico qualificado.

A controvérsia demanda complementação instrutória compatível com o modelo decisório estabelecido pela ADI 7265/DF, inclusive mediante eventual consulta ao NATJUS/Suplementar recentemente instituído no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida complementação instrutória em conformidade com os parâmetros fixados na ADI 7265/DF. Recurso de EDYR BISPO SANTOS julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A cobertura judicial de procedimento não incorporado ao rol da ANS exige observância cumulativa dos requisitos técnicos fixados pelo STF na ADI 7265/DF. 2. É incompatível com o standard decisório vinculante o julgamento fundado exclusivamente em prescrição médica unilateral, sem produção de prova técnica qualificada ou consulta ao NATJUS. 3. A ausência de instrução técnica adequada impõe a desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, 489, § 1º, V e VI, 927 e 938, § 3º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 9.868/1999, art. 28,
p.u
.; RN nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265/DF, Plenário; STJ,
AREsp
nº 3.026.753/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos por EDYR BISPO SANTOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
nº 3.026.753/MT, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, que determinou o retorno dos autos a esta Corte para reexame da controvérsia à luz dos parâmetros vinculantes fixados pelo ADI 7265.

Conforme consignado na decisão superior, o julgamento anteriormente proferido pelas instâncias ordinárias não avançou na aferição dos requisitos técnicos exigidos para o deferimento excepcional de cobertura de procedimento não incorporado ao rol da ANS, circunstância que impõe novo exame da apelação, inclusive com possibilidade de complementação probatória, nos termos do art. 938, §3º, do Código de Processo Civil.

Na origem, EDYR BISPO SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando ser beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e ter sido diagnosticado com hérnias
supraumbilicais

paramedianas
, além de apresentar múltiplas comorbidades, dentre elas DPOC, arritmia, insuficiência coronariana crônica, implantação de
stents
e histórico recente de adenocarcinoma de próstata.

Sustentou que, diante do quadro clínico, houve indicação médica para realização de cirurgia robótica minimamente invasiva, cujo custo foi suportado de forma particular, sobrevindo posterior negativa de reembolso pela operadora.

A requerida apresentou contestação sustentando a inexistência de cobertura obrigatória do procedimento robótico, por ausência de previsão no rol da ANS, defendendo a observância da Lei nº 9.656/98, da RN nº 465/2021 e das diretrizes regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Alegou, ainda, ausência de comprovação dos requisitos legais excepcionais para cobertura de procedimento
extrarrol
e requereu expressamente a produção de
prova pericial, bem como expedição de ofício à ANS para esclarecimentos técnicos acerca da obrigatoriedade assistencial do método cirúrgico reclamado.

Em julgamento anterior, esta Quinta Câmara de Direito Privado manteve a condenação ao reembolso, assentando a abusividade da negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026